Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701735-55.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROSSI RESIDENCIAL SA RECORRIDO: RESIDENCIAL HENRIQUE BAETA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO EMPRESARIAL. LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência do colegiado do Superior Tribunal de Justiça – STJ é firme quanto à natureza extraconcursal das despesas condominiais, eis que necessárias à administração do ativo. Por garantir a manutenção do bem, a data de constituição do débito é irrelevante para a definição de sua natureza extraconcursal. 2. Os créditos condominiais de natureza extraconcursal não estão sujeitos a habilitação no quadro geral de credores perante o juízo da recuperação judicial. 3. Como créditos condominiais não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, é possível que o juízo singular penhore valores no decorrer de processo de cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, §4o, 47 e 49, caput, todos da Lei 11.101/05, sustentando que o crédito executado pelo recorrido foi constituído antes do requerimento de recuperação judicial, de modo que a satisfação desse crédito deve ocorrer na forma do plano de recuperação judicial. Pugna, assim, pela suspensão da execução e reconhecimento da competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para análise e autorização de quaisquer atos de constrição pelo juízo a quo em face da ora recorrente. Requer, ao fim, a concessão da gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Leonardo Santini Echenique, OAB/SP 249.651 e Rodrigo Trimont, OAB/SP 231.409. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto a mencionada contrariedade aos artigos 6o, §4o, 47 e 49, caput, todos da Lei 11.101/05. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “"os débitos condominiais estão compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, enquadrando-se como crédito extraconcursal. Portanto, não se sujeitam à habilitação de crédito" (AgInt nos EDv nos EAREsp n. 769.043/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 7/4/2021).” (AgInt no AREsp n. 1.948.924/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Leonardo Santini Echenique, OAB/SP 249.651 e Rodrigo Trimont, OAB/SP 231.409. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030